Tribunal: TJMT
Processo: 1058277-85.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1058277-85.2020.811.0041
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
RECORRIDA: NAILDE ALVES DE JESUS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Companhia de Seguros Previdência do Sul, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id 114075964):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DE PRÊMIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, BENEFICIÁRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - DANO MORAL “IN RE IPSA” – REDUÇÃO DA QUANTIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. 1. Conforme já consignado na sentença recorrida, restou demonstrado claramente a relação comercial entre as partes, de modo que se tratando de relação consumerista, a cadeia de fornecedores responde de forma solidária por eventual defeito na prestação de serviços, cuja a hipótese dos autos se trata de descontos indevidos de valores de prêmio da conta corrente da autora, ora apelada. 2. Ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar na aplicação do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, haja vista que a requerida, ora primeira apelante, não comprovou nos autos, através de documento idôneo, a contratação do seguro pela autora, ora apelada, tampouco qualquer autorização para que fosse realizada a cobrança do prêmio. 3. Embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise de toda a documentação carreada aos autos, observa-se claramente que os requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, não comprovaram, através de documento hábil, a contratação do seguro pela autora, ora apelada. Tanto é assim que o documento de id. 110591000 – págs. 1 e 2, qual seja o Certificado Individual de Seguro, não possui qualquer assinatura da autora, ora apelada, o que, evidentemente, não demonstra a contratação do seguro. 4. Nesse contexto, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia aos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Desta forma, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelos requeridos, ora primeiro e segundo apelantes, que falharam na prestação dos seus serviços, ao efetuarem descontos indevidos na conta corrente da autora, ora apelada, não há como afastar suas responsabilidades objetivas pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados ( Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17). 6. Ainda, melhor sorte não socorre à requerida, ora primeira apelante, para que a devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, ora apelada, sejam devolvidos de forma simples, haja vista o que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Afinal, a má-fé da requerida, ora primeira apelante, restou caracterizada, no caso, pelo fato de que o desconto indevido na conta corrente da autora, ora apelada, não ocorreu diante de um engano justificável. 7. Também, nenhuma razão assiste à requerida, ora primeira apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que o desconto indevido, realizado em conta corrente de pessoa que sobrevive de benefício previdenciário de 01 (um) salário mínimo, além de não se tratar de mero aborrecimento, prescinde de comprovação do abalo sofrido. 8. Já no que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(TJ-MT 10582778520208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118497485).
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido foi omisso quanto às alegações de descabimento da devolução em dobro das parcelas de prêmio cobradas diante da ausência de má-fé na cobrança e fixação de verba indenizatória a título de danos morais em quantia desproporcional.
Aponta a contrariedade ao artigo 485, inciso VI do CPC, sob a alegação de que a corré é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 206, §1o, II, “b” do Código Civil, porquanto “(...) em virtude do fato gerador da pretensão corresponder à data do primeiro desconto realizado a título de pagamento de prêmio, o qual ocorreu em 04/01/2019 e a presente ação ter sido ajuizada apenas em 17/12/2020, resta inequívoca a prescrição no caso dos autos (...)”.
Alega a violação aos artigos 757, 760 e 764 do Código Civil, ao argumento de que “(...) nenhum valor foi cobrado indevidamente da autora, sendo a ação desprovida de qualquer fundamento legal (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 422, 757, 760, 764 e 765 do Código Civil, 174, 17 e 42 do CDC e 372, inciso II do CPC, porquanto “(...) o consumidor apenas tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente se comprovada a má-fé do autor da cobrança, o que não se verifica no caso dos autos (...)”.
Aponta a contrariedade aos artigos 186, 422, 757, 760, 764, 765 e 927 do Código Civil, ao fundamento de que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não praticou qualquer conduta ilícita.
Recurso tempestivo (id 120629973) e preparado (id 120538979).
Contrarrazões apresentadas (id 123736950).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça